Tribunal: STJ
Processo: 0000818-44.2017.8.17.2220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449999 - PE (2023/0323899-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA - BA051568
MAIARA XAVIER GOMES - BA064624
AGRAVADO
: POSTO SERRANO LTDA
AGRAVADO
: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: AFRANIA CARLA LEITE PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JOAQUIM JOSÉ DE QUEIROZ - PE012745
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. COMBUSTÍVEL. EXTINÇÃO
CONTRATUAL. RAZÕES. REVISÃO. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA E CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. A conclusão adotada na origem, acerca das razões que levaram à extinção contratual, deu-se com
base nos elementos fático-probatórios dos autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49479678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: db53cb0b-e02b-4fc9-98aa-460144174ffb

Documento eletrônico VDA49479678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: db53cb0b-e02b-4fc9-98aa-460144174ffb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449999 - PE (2023/0323899-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA - BA051568
MAIARA XAVIER GOMES - BA064624
AGRAVADO
: POSTO SERRANO LTDA
AGRAVADO
: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: AFRANIA CARLA LEITE PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JOAQUIM JOSÉ DE QUEIROZ - PE012745
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
COMBUSTÍVEL. EXTINÇÃO CONTRATUAL. RAZÕES. REVISÃO.
INVIABILIDADE. CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA E CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. A conclusão adotada na origem, acerca das razões que levaram à
extinção contratual, deu-se com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA ENERGIA S.
A. pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:

APELAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATOS.
CONTRATO
DE
GALONAGEM.
COMBUSTÍVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL NÃO OPERADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA
CONTRATUAL. EXTINÇÃO POR DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considero o capítulo da sentença referente a restituição
dos equipamentos listados a seguir como transitado em julgado: “01
totem de 14 (catorze) metros, 01 tanque de 30 (trinta) Metros cúbicos;
Documento eletrônico VDA49081964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:36
Código de Controle do Documento: 1d1d2ba9-23d9-4d6c-ac09-a0818d5565f2

02 tanques de 15 metros cúbicos; 04 bombas eletrônicas simples e 03
bombas eletrônicas”. Assim, a controvérsia recursal se limita a
verificação da possibilidade de aplicação da multa prevista no
respectivo contrato. Senão vejamos.
2. Verifica-se, no caso em apreço, que o juízo a quo em
sua fundamentação, não considerou que houve, na verdade, uma
rescisão contratual nos moldes como requer o apelante. A sentença é
clara, e baseia-se em uma denúncia da requerida.
3. Ora, o apelante durante a instrução processual não
demonstrou o referido descumprimento contratual que, na hipótese,
ensejaria a rescisão contratual, e consequentemente a aplicação da
multa prevista na cláusula 4.2. Na verdade, os documentos juntados
nos autos, demonstram que a notificação para rescisão do contrato se
deu em agosto de 2015 (Num. 4980911) e, em outubro de 2016,
conforme documento de Num. 4980863, enquanto a denúncia da
requerida ocorreu desde 2010 (Num. 4980909).
4. À unanimidade de votos, a primeira turma resolveu
negar provimento ao apelo. e
( -STJ, fls. 214/215)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alínea , da CF, em que VIBRA alegou
a
violação dos arts. 113, 421, 422 e 475 do CC, ao sustentar que
a parte recorrida
(1)
utilizou-se da má-fé para alegar rescisão do contrato por denúncia, quando houve
( -STJ, fl. 260).
quebra contratual referente a aquisição de galonagem mínima e
(1) Rescisão contratual por má-fé
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, afirmou que não houve rescisão
contratual, mas sim extinção do contrato por denúncia. Confira-se:

Verifica-se, no caso em apreço, que o
em sua
juízo a quo
fundamentação, não considerou que houve, na verdade, uma rescisão
contratual nos moldes como requer o apelante. A sentença é clara, e
baseia a extinção do contrato em uma denúncia da requerida,
conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:
[...]
Porém como já dito, diante da documentação acostada por
ambas as partes, a narrativa da ré ganha corpo, conforme
fundamentado na sentença, de que o referido contrato foi extinto pela
denúncia da requerida e não por rescisão contratual como requer o
apelante. e
( -STJ, fls. 213/214)

Documento eletrônico VDA49081964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:36
Código de Controle do Documento: 1d1d2ba9-23d9-4d6c-ac09-a0818d5565f2

A conclusão adotada na origem, acerca das razões que levaram à extinção
do contrato, teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão
esbarraria, necessariamente, no óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Na mesma direção:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO
DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. EXTINÇÃO
CONSENSUAL. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5/STJ
E 7/STJ.
[...]
6. Considerando as premissas fixadas pela Corte de
origem, eventual análise dos motivos que levaram à extinção do
contrato celebrado entre as partes, com o intuito de verificar a
possibilidade de enquadramento do caso na hipótese de isenção de
Imposto de Renda, demanda reexame fático-probatório e interpretação
de cláusulas contratuais, providências vedadas no âmbito do recurso
especial.
Incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 5/STJ. A
propósito: AgInt no REsp 2.089.332/PE, Rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.865.227/SC,
7/3/2024
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
2/12/2020
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.113.942/CE, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
26/3/2025
)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49081964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:36
Código de Controle do Documento: 1d1d2ba9-23d9-4d6c-ac09-a0818d5565f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.449.999 / PE
Número Registro: 2023/0323899-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008184420178172220 8184420178172220
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
CATARINA BEZERRA ALVES - PE029373
GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA - BA051568
MAIARA XAVIER GOMES - BA064624
AGRAVADO
: POSTO SERRANO LTDA
AGRAVADO
: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: AFRANIA CARLA LEITE PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: JOAQUIM JOSÉ DE QUEIROZ - PE012745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49463111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 55f672cb-478c-4b30-b4c2-f32d297a630c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: 55f672cb-478c-4b30-b4c2-f32d297a630c